Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725746-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DIAS ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Dias Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0701239-09.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento da agravante de concessão de gratuidade de justiça (id 130369462 dos autos originários). A agravante alega que juntou os documentos que comprovam a sua condição de vulnerabilidade econômica nos autos originários. Sustenta que a demanda originária se trata de superendividamento, de modo que suas dívidas fazem com que não tenha condições de arcar com as custas processuais e denotam sua miserabilidade. Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de Primeiro Grau viola seu direito à acessibilidade da justiça. Afirma que enfrenta dificuldades financeiras devido aos empréstimos contratados, que equivalem a aproximadamente cinquenta por cento (50%) de sua renda, e que a própria demanda, que se trata de repactuação de dívidas fundamentada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, revela que não tem condições de arcar com as custas processuais. Acrescenta o aumento dos preços causado pela pandemia de Covid 19. Defende que os empréstimos consignados consistem em consignações facultativas e que se submetem ao limite de trinta por cento (30%) sob a remuneração do servidor, excluídas algumas vantagens nos termos do art. 11 do Decreto 3.297/1999, bem como ao teto de setenta por cento (70%) da remuneração do servidor, quando somadas as consignações facultativas e compulsórias, conforme previsto no art. 12, §§ 1o e 2o, do mencionado decreto. Observa que o Juízo de Primeiro Grau não analisou a liminar requerida para 1) limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a trinta por cento (30%) de seus rendimentos; 2) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária e 3) a determinação à agravante para exibir todos os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, gravações de eventuais contratações e extratos dos contratos desde sua origem, sob pena de multa diária. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para 1) limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a trinta por cento (30%) de seus rendimentos; 2) determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária; 3) a determinação à agravante para exibir todos os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, gravações de eventuais contratações e extratos dos contratos desde sua origem, sob pena de multa diária e 4) deferir a gratuidade da justiça. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar requerida. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como se manifestar sobre eventual não conhecimento do requerimento liminar consignado no item A do tópico VIII-Dos pedidos do agravo de instrumento, ante a supressão de instância (id 38057218). A agravante apresentou manifestação ao id 38528466. Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que a agravante formulou dois (2) requerimentos no agravo de instrumento interposto, quais sejam, 1) a concessão da liminar nos moldes requeridos nos autos originários e 2) a concessão da justiça gratuita. A análise dos autos originários revela que a agravante requereu, em caráter liminar, a limitação da totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a trinta por cento (30%) de seus rendimentos; a suspensão da exigibilidade dos demais valores; a abstenção do agravado de inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária e a determinação à agravante para exibir todos os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, gravações de eventuais contratações e extratos dos contratos desde sua origem, sob pena de multa diária. A decisão interlocutória agravada, no entanto, decidiu tão somente o requerimento de justiça gratuita. Os requerimentos liminares não foram apreciados e decididos pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste recurso. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. Os requerimentos liminares acima mencionados não foram efetivamente apreciados e decididos em primeira instância, de modo que não podem ser conhecidos nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não conheço do presente recurso quanto aos requerimentos liminares de a limitação da totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a trinta por cento (30%) de seus rendimentos; a suspensão da exigibilidade dos demais valores; a abstenção do agravado de inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária e a determinação à agravante para exibir todos os contratos de origem das relações obrigacionais creditícias, gravações de eventuais contratações e extratos dos contratos desde sua origem, sob pena de multa diária. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante em razão de sua renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme comprovante de pagamento juntado aos autos (id 116868697), bem como em razão do financiamento de veículo com parcela de R$ 1.749,00 (um mil setecentos e quarenta e nove reais), que entendeu possuir valor incompatível com a miserabilidade econômica aventada. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A agravante junta aos autos declaração de hipossuficiência; contracheque emitido pela Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal que revela rendimento bruto de R$ 10.147,75 (dez mil cento e quarenta e sete mil reais e setenta e cinco centavos); boletos relativos às despesas condominiais, de cobrança de energia elétrica e de serviços de telefonia; contrato de compra e financiamento de veículo e boletos correspondentes ao financiamento, bem de seguro automotor e relatório emitido por médico pediatra aos 19.3.2021, em que atesta que o menor M.D.A. possui diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno do Processamento Auditivo Central (id 37932951, id 37932955, id 38528469 e id 38528471). Alega, em síntese, que possui empréstimos consignados que consomem aproximadamente cinquenta por cento (50%) de sua renda e que a impede de arcar com as custas processuais. Sustenta que o plano de saúde contratado está suspenso por falta de pagamento, o que é prejudicial para a manutenção da saúde de seu filho. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Faz-se oportuno registrar, quanto ao empréstimo consignado, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[2] A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não obstante a agravante alegar que o plano de saúde contratado está suspenso por falta de pagamento e que este é imprescindível para a assistência médica de seu filho, com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno do Processamento Auditivo Central, não há nos autos prova da alegação de suspensão do plano de saúde ou dos gastos efetivos com o tratamento. Consigne-se que a própria agravante afirma que sua renda está comprometida com o pagamento dos empréstimos consignados contratados. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Acórdão 1438622, 07117736320228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 20.3.2019, Publicado no Processo Judicial Eletrônico: 21.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.